Tribunal: TJSP
Processo: 0003140-02.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Recurso Ministerial. Cassação de decisão que determinou a retificação do cálculo para aplicação do percentual de 40% da pena imposta. Sentenciado reincidente comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser mais benéfica. Exigência de cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo. Aplicação de

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Recurso Ministerial. Cassação de decisão que determinou a retificação do cálculo para aplicação do percentual de 40% da pena imposta. Sentenciado reincidente comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser mais benéfica. Exigência de cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo. Aplicação de entendimento desta Col. Segunda Câmara de Direito Criminal. Recurso não provido.